Tribunal: STF
Processo: ARE 1529482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR . PUBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA E DIÁRIAS POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DO POLICIAL MILITAR (DEJEM)- IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE DIÁRIA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DO POLICIAL MILITAR (DEJEM) E GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE. ADMISSIBILIDADE.



    1. Possível a incidência de imposto de renda sobre Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, sendo uma contraprestação pelo trabalho extraordinário e voluntário, e um acréscimo patrimonial aos vencimentos do servidor público. 2. A verba denominada "diária pelo trabalho extraordinário do policial militar (DEJEM) ostenta caráter remuneratório, pois seu objetivo é remunerar os serviços extraordinários prestados pelos integrantes da carreira militar estadual, não guardando qualquer vinculação a indenização por certa e determinada despesa. 2. A alteração legislativa implementa pelo artigo 58, inciso II da Lei nº 17.293/2020, que modificou a redação do artigo 3º da Lei 1227/2013, não induz mudança da natureza real daquela verba. 3. O caráter remuneratório da DEJEM, com a consequente incidência do imposto de renda retido na fonte sobre aquela verba, restou reconhecido, em decisão vinculante, proferida pela Turma Uniformização no julgamento do PUIL nº 0000045.73.2021.8.26.9053. 3 A Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada e as Diárias por Jornada Extraordinária do Trabalho do Policial Militar (DEJEM) não se incorporam aos vencimentos, por se tratarem de verbas de natureza "propter laborem".



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos V, VI, VIII, XIII, XV, XVI e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente